Tribunal: TJES
Processo: 5037071-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037071-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA ALVES PEREIRA DE MIRANDA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS POLTRONIERI SANT ANNA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE VERIFICADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR (AUTOMÓVEL). EMBARGANTES QUE ATUAM EXCLUSIVAMENTE NO RAMO DE MOTOCICLETAS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DIRETO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

PROCESSO nº 5037071-40.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MOTTU I S.A, MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: FABRÍCIA ALVES PEREIRA DE MIRANDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado determinou
que as embargantes fornecessem veículo similar ao automóvel sinistrado (um Hyundai HB20) até o efetivo conserto.

Todavia, observo que as embargantes comprovaram exercer exclusivamente a atividade de locação de motocicletas, notadamente pelo contrato social ID 14901580 e pelo seu site oficial1.
Não há indicação, nos autos, de que possuam capacidade para disponibilizar automóveis. Assim, a manutenção da obrigação na forma específica revela-se de impossível cumprimento, o que configura contradição passível de correção por aclaratórios para viabilizar a conversão da obrigação ou sua adequação fática.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão proferido (ID 17641695 ),
onde se lê
:

"(b) determinar, solidariamente em desfavor das partes recorridas, o fornecimento de veículo similar ao seu automóvel sinistrado, até o efetivo conserto do bem, sob pena da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial."

Leia-se
:

"(b) determinar, solidariamente em desfavor das partes recorridas, o
pagamento/ressarcimento do valor equivalente à locação diária de veículo similar
(automóvel de passeio), pelo período necessário ao conserto do bem (estimado em 39h30min de mão de obra), uma vez verificada a impossibilidade de fornecimento direto do bem pela frota própria das embargantes."

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

1https://mottu.com.br/aluguel/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)